Tribunal: TJDFT
Processo: 0745591-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745591-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILKER LUCIO JALES AGRAVADO: MARIA DE LOURDES CONCEICAO BARBOSA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido liminar, interposto por WILKER LUCIO JALES contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0713550-67.2019.8.07.0007, rejeitou os embargos de declaração. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador